Tribunal: CARF
Processo: 16095.720272/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade quando ausentes os vícios previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e quando presentes os requisitos de validade formal exigidos pelo art. 10 do mesmo diploma legal. A alegação de ausência de busca da verdade material não afasta a regularidade dos atos administrativos praticados por autoridade competente, devidamente motivados e em conformidade com a legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS. INDEFERIMENTO.
É incabível o deferimento de diligência quando os autos já contêm elementos suficientes para o deslinde da controvérsia e não se verifica a existência de fato novo ou controvertido que justifique a adoção da medida excepcional. A mera reanálise de provas já apreciadas não enseja a realização de diligência no âmbito do processo administrativo fiscal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep e Cofins está condicionado à retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, a exemplo do DACON e da DCTF, a fim de possibilitar o controle fiscal e evitar a duplicidade na apropriação. A ausência de retificação impede o reconhecimento do direito creditório, conforme reiterada jurisprudência deste Conselho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF No 188.
É admissível o creditamento das despesas com frete vinculadas à aquisição de matéria-prima utilizada no processo produtivo, ainda que os insumos adquiridos não estejam sujeitos à incidência do PIS/Cofins, desde que o serviço de frete tenha sido tributado pelas referidas contribuições e registrado de forma autônoma. Aplicação da Súmula CARF no 188.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES SOBRE PRODUTOS ACABADOS OU ENTRE ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A legislação de regência (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) estabelece de forma taxativa as hipóteses de creditamento. Não há amparo legal para o aproveitamento de créditos relativos a fretes sobre transporte de produtos prontos, entre filiais ou em operações não vinculadas à aquisição de insumos ou à realização de receita tributada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720272/2017-12
ACÓRDÃO
3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade quando ausentes os vícios previstos no art. 59
do Decreto no 70.235/1972 e quando presentes os requisitos de validade
formal exigidos pelo art. 10 do mesmo diploma legal. A alegação de
ausência de busca da verdade material não afasta a regularidade dos atos
administrativos praticados por autoridade competente, devidamente
motivados e em conformidade com a legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
NOS
AUTOS.
INDEFERIMENTO.
É incabível o deferimento de diligência quando os autos já contêm
elementos suficientes para o deslinde da controvérsia e não se verifica a
existência de fato novo ou controvertido que justifique a adoção da
medida excepcional. A mera reanálise de provas já apreciadas não enseja a
realização de diligência no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
SEM
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep e Cofins está
condicionado
à
retificação
das
declarações
e
demonstrativos
correspondentes, a exemplo do DACON e da DCTF, a fim de possibilitar o
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
2
controle fiscal e evitar a duplicidade na apropriação. A ausência de
retificação impede o reconhecimento do direito creditório, conforme
reiterada jurisprudência deste Conselho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
SÚMULA CARF No 188.
É admissível o creditamento das despesas com frete vinculadas à aquisição
de matéria-prima utilizada no processo produtivo, ainda que os insumos
adquiridos não estejam sujeitos à incidência do PIS/Cofins, desde que o
serviço de frete tenha sido tributado pelas referidas contribuições e
registrado de forma autônoma. Aplicação da Súmula CARF no 188.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
DESPESAS COM FRETES SOBRE PRODUTOS ACABADOS OU ENTRE
ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
A legislação de regência (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) estabelece de
forma taxativa as hipóteses de creditamento. Não há amparo legal para o
aproveitamento de créditos relativos a fretes sobre transporte de produtos
prontos, entre filiais ou em operações não vinculadas à aquisição de
insumos ou à realização de receita tributada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação a
serviços de frete na aquisição de matérias-primas utilizadas no processo produtivo e no transporte
nacional de insumos importados, desde que tais serviços tenham sido efetivamente tributados
pelas contribuições e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País, em conformidade com
a súmula CARF no 188.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
3
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-62.361, proferido pela 2a
Turma da DRJ/REC, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente e manteve em parte o crédito tributário constituído.
Conforme apurado, foram identificadas duas irregularidades atribuídas ao sujeito
passivo: (i) o aproveitamento indevido de créditos na apuração da contribuição devida; e (ii) a
ocorrência de recolhimento a menor da referida contribuição. Tais inconsistências motivaram a
constituição do crédito tributário, nos termos da legislação aplicável.
O relatório da decisão do colegiado a quo fornece um bom resumo dos fatos, razão pela
qual transcrevo trecho dele a seguir:
Da insuficiência de recolhimento para o mês de abril de 2013
2.2. Na análise das informações apresentadas, a autoridade fiscal constatou uma
divergência, no mês de abril de 2013, entre os valores de Cofins e PIS/Pasep
informados em DACON e os valores confessados em DCTF.
2.3. Instado a esclarecer a inconsistência, o sujeito passivo anexou uma DCTF, na
qual alegava ter feito a confissão dos débitos, e informou que os débitos
informados no DACON haviam sido objeto de compensação, conforme relação de
PER/DCOMP apresentada.
2.4. Em relação à DCTF anexada pelo contribuinte, foi verificado que a declaração
acostada (fls. 129 a 131) não corresponde à última DCTF entregue pelo
contribuinte (e que se encontrava ativa), número 100.2013.2014.1811323434, na
qual não há nenhum débito declarado para PIS/Pasep e Cofins. Além disso, os
PER/DCOMP informados, apesar de transmitidos, foram posteriormente
cancelados pelo próprio sujeito passivo.
2.5. Como o contribuinte apresentou apenas declarações que foram
retificadas/canceladas e que, portanto, não produzem efeitos legais, a autoridade
fiscal procedeu ao lançamento de ofício dos débitos de abril de 2013 por ausência
de declaração e recolhimento do tributo.
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
4
Dos créditos descontados indevidamente (despesas com fretes)
2.6. Em 10/05/2017 foi solicitado uma amostragem das notas fiscais de serviços,
contratos de serviços, bem como a discriminação das despesas com armazenagens
e despesas com fretes em operações com vendas (linha 7, fichas 06A e 16A do
DACON). Em atendimento, o sujeito passivo apresentou uma planilha em
19/06/2017.
2.7. Em relação aos fretes, a análise da planilha apresentada (relatada no item
anterior) identificou que o contribuinte só informou R$ 71.142.250,96 dos R$
72.257.277,52 utilizados no DACON. Ainda assim, segundo a autoridade fiscal,
grande parte das operações relativas ao montante de R$ 71.142.250,96 não daria
direito a crédito pelas seguintes razões: (i) foram apresentados supostas despesas
com fretes sem as informações mínimas requeridas; (ii) foram apresentados
registros de fretes de movimentação entre estabelecimentos; (iii) foram
apresentados registros de fretes de importação de insumos; (iv) foram
apresentados registros de fretes decorrentes da entrada de mercadoria, as quais
devem compor o custo de aquisição do insumo/bem a ser revendido ao invés de
serem lançados como créditos.
2.8. A intimação recebida em 11/07/2017 solicitava ao contribuinte uma
amostragem de 100 fretes sobre operações de venda. Porém, devido a falta de
atendimento à mencionada intimação, o contribuinte foi reintimado a novamente
apresentar a amostragem inicial de 100 fretes e uma amostragem adicional de 20
fretes (devido a uma complementação de informações que o contribuinte fez em
suas planilhas).
2.9. Desta solicitação o sujeito passivo apresentou alguns documentos, cuja
análise indicou: (a) falta de entrega de alguns conhecimentos de transporte; (b)
conhecimentos de transporte referentes a operações de compra e/ou
apresentando destinatário diferente ao apresentado na planilha; e (c) operações
de fretes entre estabelecimentos.
2.10. Como decorrência, a amostragem de fretes na operação de venda solicitada
foi ampliada para a totalidade dos documentos fiscais. Findo o prazo inicial de 20
dias, o contribuinte solicitou uma prorrogação por mais 20 dias, a qual foi
prontamente concedida. Nova prorrogação de mais 20 dias foi solicitada e
concedida, com a ressalva que esta seria a última dilação que seria deferida.
2.11. Em 23/10/2017 o contribuinte entregou pessoalmente quatro CDs com as
notas fiscais digitalizadas e uma planilha com a relação dos fretes e um novo
pedido de prorrogação de mais 20 dias para a apresentação de documentação
complementar. O pedido de prorrogação foi indeferido.
2.12. Em análise a essa nova planilha apresentada pelo contribuinte, foi
constatado que foram relacionados 39.486 fretes, totalizando R$ 42.841.068,17
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
5
de base de cálculo para créditos de fretes em operações de venda, montante
significativamente inferior aos R$ 72.257.277,52 informados no DACON.
2.13. Visando validar a planilha apresentada, a autoridade fiscal procedeu a uma
seleção amostral nos dados dos fretes em operações de venda, cuja análise
apontou que todos os documentos da amostra estavam digitalizados e com as
informações corretas.
2.14. Entretanto, a análise documental também revelou que, em alguns fretes, a
data de emissão do CTRC se referia aos anos de 2012, 2011 e até mesmo 2010.
Assim, fazendo menção ao princípio contábil da competência, que se encontra
disposto na Resolução CFC no 1.282 de 28/05/2010, e, argumentando sobre as
dificuldades que as empresas têm na apropriação tempestiva de suas despesas, a
autoridade autuante estabeleceu, como critério de aceitação dos créditos com
fretes, um prazo de tolerância de dois meses para a sua contabilização. Diante
disso, 707 documentos fiscais listados na planilha, cuja soma importava R$
674.016,10, por serem anteriores a 01/11/2012, não poderiam ser utilizados para
gerar crédito no ano-calendário 2013 e foram deduzidos do mencionado montante
de R$ 42.841.170,81, resultando em uma base de cálculo de créditos de PIS/Pasep
e Cofins no montante de R$ 42.167.154,71, decorrentes de fretes em operações de
venda.
2.16. Assim, o Auditor-Fiscal confeccionou demonstrativos de apuração das glosas
e dos valores utilizados como crédito indevidamente, levantando os débitos
formalizados no lançamento em exame.
Não resignado com a decisão da fiscalização, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, com as seguintes alegações:
3.1. Diz que a alegada insuficiência de pagamento se fundamenta na divergência
entre os valores dos PIS/Pasep e da Cofins informados pela impugnante no DACON
(R$ 430.756,37 e R$ 1.984.089,97, respectivamente) e na DCTF (zero).
3.2. Justifica que no referido mês, efetivamente, não havia apurado qualquer
débito do PIS/Pasep e Cofins, dado que foram realizados lançamentos de créditos
extemporâneos decorrentes de serviços e materiais que anulavam os valores
anteriormente apurados e declarados no DACON. Afirma ter providenciado a
retificação da EFD e da DCTF, porém, por um “equívoco interno”, deixou de
retificar o aludido DACON.
3.3. Afirma que essa divergência foi o único fundamento utilizado pelas
autoridades fiscais para efetuarem os lançamentos, porém a Fiscalização, em
nenhum momento, buscou entender se efetivamente os valores lançados em DCTF
estavam corretos. Conclui que deverá prevalecer a verdade material em
detrimento de erros formais.
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
6
3.4. Alega que a composição dos tais créditos extemporâneos está no relatório
anexo (doc. 02), no qual constam diversas despesas incorridas nos anos de 2012 e
início de 2013 referentes a: (i) serviços; (ii) equipamentos de proteção individual
(EPI) utilizados pelos trabalhadores das suas unidades fabris; (iii) uniformes
utilizados pelos trabalhadores; (iv) custos com laboratórios; (v) materiais de uso e
consumo; (vi) créditos ativos; e (vii) ativos, conforme consta da planilha-resumo
abaixo:

3.4. Esclarece que cada uma dessas linhas resumo possui planilha específica com a
relação individual de cada nota fiscal que suportava os aludidos créditos.
Reproduz, exemplificativamente, a planilha referente a gastos com EPI:

3.5. Sustenta que, em situações como essa, é uníssona a doutrina e a
jurisprudência, amparada no mínimo senso de justiça fiscal, que deve prevalecer a
verdade material, em detrimento dos erros formais. Nesse sentido transcreve
decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre o assunto.
3.6. Aduz que comprova que tais valores não haviam sido escriturados nos
respectivos períodos anteriores, conforme se extrai dos livros de registro anexados
(doc. 03).
3.7. Acrescenta que, apesar de não ter sido objeto de questionamento por parte
da autoridade fiscal autuante todos esses créditos foram legitimamente apurados
e lançados, posto que são essenciais para a execução das atividades da
Impugnante. Argumenta que a própria Fiscalização, ao verificar suas operações
referente aos demais períodos, concluiu que o contribuinte teria direito de se
apropriar dos créditos de PIS/Pasep e Cofins em relação aos mesmos bens e
serviços glosados indiretamente nesse mês.
3.8. Não obstante entender que obrigar que o contribuinte em sua defesa aponte
como se deu a utilização de todos os insumos e serviços utilizados no processo
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
7
produtivo configuraria uma ilegal inversão do ônus da prova, passa a discorrer a
respeito dos indigitados valores lançados em abril de 2013:
(i) Sobre os EPI, uniformes e lavanderia: cita decisões do CARF e conclui ser
evidente que os seus funcionários, que atuam na fabricação dos alimentos,
necessitam de uniformes e equipamentos de segurança adequados e limpos
para a operacionalização de todo maquinário.
(ii) Créditos ativos e serviços contratados: Tais valores são referentes a
milhares de bens e produtos, os quais são ativos típicos de produção
industrial, tais como fornos, plataformas de dosagem, esteiras de
resfriamentos, etc., sendo evidente a essencialidade dos mencionados itens
para produzir suas mercadorias. Cita decisões do CSRF.
3.9. No que atine ao crédito relativo às despesas com fretes, assevera que a
limitação do aproveitamento de crédito relativos a despesas com fretes
incorridas no prazo máximo de 2 meses é contrária ao que afirma a própria
legislação vigente que, no §4o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, reconhecem a possibilidade de aproveitamento do crédito
em períodos subseqüentes. Cita decisões do CARF.
3.10. Discorre sobre o atendimento às intimações durante a fiscalização,
bem como a dificuldade de reunir a integralidade da documentação
requisitada, a qual seria entregue não fosse o indeferimento pela
autoridade fiscal do seu pedido de dilação de prazo. Todavia, informa estar
acostando mais 3.400 notas fiscais, acompanhadas de planilha de
apuração, visando atestar que parte das operações glosadas efetivamente
se refeririam a fretes de produtos destinados à venda, que, de acordo com
as próprias autoridades fiscais, dão pleno direito ao creditamento das
contribuições.
3.11. Afirma que são milhares de documentos não analisados pela
Fiscalização que agora são anexados aos autos, os quais comprovam os
serviços de transporte nas operações de venda de milhões de produtos a
diversas empresas e justificariam R$ 10 milhões dos R$ 30 milhões glosados.
3.12. No entanto, contesta a justificativa da Fiscalização de que apenas
teria direito ao crédito realizado nas operações de venda, haja vista que os
fretes são necessários e indispensáveis para as suas atividades, de forma
que qualquer interpretação restritiva do crédito violaria o espírito da lei, que
seria o de evitar a incidência da contribuição em cascata.
3.13. Aponta que a melhor doutrina e jurisprudência têm reconhecido o
direito de o contribuinte de se apropriar desses valores, o que decorre da
própria essencialidade, conforme autorizariam os incisos II, do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
3.14. Assim, reivindica o aproveitamento dos créditos apurados a partir de
despesas de frete incorridas pela impugnante, uma vez que estas se referem
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
8
tão somente a transferências essenciais para a plena execução das
atividades do contribuinte, tais como: (i) aquisição de matéria prima
utilizada no processo fabril; (ii) remessa para armazém geral; (iii)
transferência de produtos entre estabelecimentos filiais por razões
logísticas; e (iv) devolução de mercadoria com defeito ou perto do prazo de
vencimento. Cita decisões administrativas do CARF e da CSRF7.
3.15. Alega o caráter de essencialidade nas despesas com fretes e passa a
explicar cada uma das etapas de: (i) Produção e comercialização de
produtos com insumos adquiridos no mercado interno, que envolve as
seguintes etapas: compra de matéria-prima, remessa para armazenagem e
venda (saída Masterfoods) (ii) Produção e comercialização de produtos com
insumos adquiridos no mercado externo, que envolve as seguintes etapas:
importação de produto, remessa para industrialização, remessa para
armazém e venda. (iii) Transferência de mercadorias, na qual a empresa
realiza a produção dos bens ou recebe em retorno o produto anteriormente
remetido para industrialização em terceiro e, posteriormente, transfere
para estabelecimento localizado no estado do Rio de Janeiro para posterior
revenda. (iv) Devolução de mercadoria: ocorrem quando o cliente que
adquiriu o produto realiza a devolução, parcial ou total dos produtos
adquiridos. As devoluções podem ter como origem recusas de clientes,
devoluções de mercadorias com data próxima da validade, entre outros
eventos.
A 2a Turma da DRJ/REC, mediante o Acórdão no 11-62.361, julgou a Manifestação de
Inconformidade apresentada como parcialmente procedente, por ausência da necessária retificação do
Dacon e ausência de elementos que comprovassem a essencialidade e relevância dos valores de fretes
pleiteados, com exceção do direito aos créditos de frete sobre vendas.
Irresignada da decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 29/07/2019,
sustentando, em apertada síntese, que:
(i) que por um equívoco deixou de retificar o DACON, mas que isso não poderia, em
hipótese alguma, obstar o seu direito creditório, em respeito ao princípio da verdade material; e
(ii)que é possível a utilização de créditos extemporâneos sem a necessidade de prévia
retificação do DACON, desde que dentro do período decadencial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
9
Conforme relatado, trata-se de divergência entre os valores de PIS/Pasep e Cofins
apurados no DACON e aqueles informados na DCTF, relativamente ao mês de abril de 2013,
circunstância que ensejou o lançamento de ofício, em razão da ausência de declaração e do
consequente não recolhimento dos tributos devidos. O contribuinte sustenta que, em virtude da
utilização de créditos extemporâneos, teria zerado o valor a pagar, não procedendo, contudo, à
devida retificação do DACON por erro material. A decisão de primeira instância acolheu o
entendimento da fiscalização e, neste item, manteve a exigência do crédito tributário.

1. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Ao longo do recurso voluntário, a recorrente alega, em momentos distintos, a
nulidade tanto do Auto de Infração quanto da decisão de primeira instância, argumentando que
não teria havido a devida análise do direito material concernente aos créditos por ela pleiteados.
O tema da nulidade no processo administrativo fiscal está disciplinado no Capítulo
III do Decreto no 70.235/1972, abrangendo os artigos 59 a 61. De acordo com essas disposições,
são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade sem competência ou com violação ao direito de
defesa.
O artigo 60, por sua vez, ressalta que irregularidades, incorreções ou omissões
distintas daquelas previstas no artigo anterior não acarretam a nulidade do ato e deverão ser
saneadas apenas se causarem prejuízo ao sujeito passivo — exceto quando este houver dado
causa à irregularidade — ou se influenciarem no desfecho da controvérsia.
Por fim, o artigo 61 prevê que a declaração de nulidade compete à autoridade
responsável por praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
No caso em questão, não se deve reconhecer a nulidade dos citados atos por
suposta ausência de busca da verdade material, uma vez que foram cumpridos os pressupostos
legais exigidos pela legislação de regência e os atos administrativos foram devidamente
fundamentos e expedidos por autoridades competentes.
Decisões do CARF têm seguido este mesmo entendimento:
(Processo: 16682.900630/2013-17; acórdão: 3201-001.931; sessão: 23/07/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
10
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
A busca pela verdade material não pode se sobrepor ao cumprimento dos
requisitos formais legalmente exigidos para a validade dos atos administrativos. Dessa forma, não
deve ser provida a alegação de nulidade.

2. Do mérito
2.1. DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON
O aproveitamento de créditos extemporâneos, no âmbito do regime não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, foi objeto de análise no julgamento de primeira instância,
tendo sido explicitadas as regras aplicáveis à sua utilização. O cerne da controvérsia reside na
necessidade de retificação do DACON para a correta utilização desses créditos extemporâneos.
O tema em questão foi objeto da Súmula na 231:
Súmula 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos
trimestres correspondentes.

Neste sentido, mantenho a decisão de primeira instância.

2.2. CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS COM FRETES

2.2.1. Despesas com fretes em operações de vendas
A controvérsia em exame refere-se também à glosa de créditos vinculados a
despesas com frete, sob dois fundamentos principais: (i) a apropriação extemporânea dos
créditos, relativos a despesas incorridas antes de 01/11/2012, as quais teriam sido utilizadas em
período de apuração posterior, em afronta ao princípio da competência; e (ii) a não observância
dos requisitos legais para o creditamento, considerando que a legislação federal então vigente
restringia tal possibilidade às despesas com frete diretamente relacionadas à operação de venda.
No tocante às despesas com frete, a legislação de regência — notadamente o inciso
IX, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (Cofins) e da Lei 10.637/2002 (Pis)— autoriza expressamente o
aproveitamento de créditos vinculados ao valor do frete nas operações de venda, desde que o
ônus da contratação do transporte tenha sido suportado pelo vendedor. Trata-se de hipótese
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
11
específica de creditamento, vinculada à realização de receita tributada no regime não cumulativo,
cuja comprovação deve observar os critérios legais e documentais exigidos.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

A documentação inicialmente apresentada pela contribuinte foi considerada idônea
pela fiscalização, no que se refere à comprovação das despesas com frete, conforme item 2.2.2 do
TVF. Considerando que, em determinadas situações, as empresas podem enfrentar dificuldades
operacionais para a apropriação tempestiva de suas despesas, a fiscalização aplicou uma
tolerância de dois meses entre a data da ocorrência do fato gerador e a apuração do crédito
correspondente. Os valores de R$ 674.016,10 foram desconsiderados por se encontrarem fora
desse intervalo de tolerância, sendo classificados como extemporâneos com fundamento no
princípio da competência.
Posteriormente, em nova verificação, a DRJ analisou planilha complementar
apresentada pela contribuinte e, com base nessa nova documentação, optou por manter a glosa
dos créditos considerados extemporâneos, bem como desconsiderou valores constantes da nova
planilha por já terem sido previamente aceitos pela fiscalização.
Conforme já enfrentado no item anterior, a Súmula do CARF é clara ao estabelecer
que o aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS e COFINS requer a retificação das
declarações fiscais.
No caso concreto, verifica-se que a empresa utilizou créditos extemporâneos sem
observar a correspondência com os meses de competência e tampouco procedeu à retificação dos
demonstrativos e declarações exigidos pela legislação de regência. Diante disso, assiste razão à
DRJ ao manter a glosa dos referidos créditos.

Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
12
2.2.2. Despesas com fretes sobre outros transportes
A recorrente requer o reconhecimento do direito ao crédito a ser apurado em
decorrência de despesas com: (i) fretes relacionados à aquisição de matéria-prima destinada ao
processo produtivo; (ii) frete nas remessas para armazém geral; (iii) frete relativo à transferência
de produtos entre estabelecimentos filiais, por razões logísticas; e (iv) frete decorrente da
devolução de mercadorias.
Quanto ao item (i), referente aos fretes relacionados à aquisição de matéria-prima
destinada ao processo produtivo, destaca-se a aplicabilidade da Súmula CARF no 188, que admite
o aproveitamento de créditos nessas hipóteses.
Nos termos da referida súmula, é permitido o creditamento das despesas com
serviços de frete vinculados à aquisição de insumos, ainda que não onerados pela Contribuição ao
PIS/Pasep e à Cofins, desde que tais serviços sejam registrados de forma autônoma e tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

No que se refere aos demais itens pleiteados pela recorrente, verifica-se que se
referem ao transporte de produtos prontos ou acabados, situação para a qual não há amparo na
legislação de regência. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 estabelecem de forma taxativa as
hipóteses de creditamento no regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, vedando o aproveitamento de créditos fora dos limites expressamente previstos.
Desse modo, na ausência de previsão legal específica, e considerando que os
serviços de frete em questão não se relacionam com a aquisição de insumos nem com a
comercialização de bens ou serviços tributados, conclui-se que não há direito ao crédito das
referidas despesas.

2.3. DA DILIGÊNCIA
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.655 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720272/2017-12
13
A recorrente requer a realização de diligência com o objetivo de reapreciar
documentos já constantes dos autos e/ou reavaliar elementos probatórios anteriormente
analisados pela fiscalização e pela instância de julgamento a quo.
Contudo, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, a diligência constitui
medida excepcional, cabível apenas quando necessária à elucidação de fato relevante e ainda não
suficientemente esclarecido nos autos. No presente caso, verifica-se que os elementos
apresentados pela contribuinte foram devidamente analisados e considerados na formação do
juízo fiscal e da decisão de primeira instância, não se vislumbrando a existência de obscuridade ou
omissão que justifique a realização da medida pretendida.
Ademais, o pedido não se mostra apto a alterar o entendimento já consolidado
quanto à matéria de direito aplicada, especialmente no que se refere à necessidade de retificação
das declarações fiscais para o aproveitamento de créditos extemporâneos e à ausência de
previsão legal para o creditamento dos fretes sobre produtos prontos.
Diante disso, indefiro o pedido de diligência, por ausência de justificativa idônea e
por reputá-lo desnecessário à completa instrução do feito.

2.4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher parcialmente o recurso voluntário, para
reconhecer o direito ao creditamento das despesas com fretes vinculados à aquisição de matéria-
prima utilizada no processo produtivo, nos termos da Súmula CARF no 188, e manter a glosa
quanto aos demais fretes, por ausência de previsão legal para o creditamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 5399
DF CARF MF
Original